Tribunal: TJDFT
Processo: 0761092-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação do Distrito Federal ao pagamento do retroativo referente ao abono de permanência e seu reflexo no terço de férias. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus ao abono de permanência desde a data que cumpriu os requisitos para se aposentar, em 10/2/2022. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento da quantia devida desde 10/2/2022.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Ids 61433420, 61433421). Contrarrazões apresentadas (ID 61433425).

3. Cinge-se a controvérsia em determinar o termo inicial para fixação do pagamento de abono permanência.

4. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 502, a partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento.

5. No caso em exame, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a Diretoria de Cadastro Funcional de Pessoal, ao elaborar o demonstrativo de tempo de serviço do recorrente, fez constar a observação de que o servidor completaria 25 anos de serviço público na data provável de 8/12/2022, porquanto sua admissão ocorreu no dia 12/12/1997 (ID 61432803, pág. 40), cujo despacho teve ciência o recorrente (ID 61432803, pág. 41).

6. Desse modo, não logrou êxito a parte recorrente em comprovar ter preenchido os requisitos legais para a aposentadoria na data indicada na petição inicial, 10/2/2022, ante a informação prestada pela Administração Pública, ratificada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no processo de aposentadoria do servidor (ID 61432803), dotada de presunção de legalidade e veracidade. E não restando preenchidos os requisitos constantes do artigo 3o da EC 47/2005, na data informada pelo recorrente, não faz jus ao recebimento do abono de permanência a partir de 10/2/2022, devendo ser mantida a sentença recorrida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Arcará a parte recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.